Tribunal: TJDFT
Processo: 0748290-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO SOB FUNDAMENTO RECURSAL DIVERSO. MATÉRIA AVENTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento não conhecido.
2. Embora a decisão proferida em sede de embargos de declaração tenha o condão de integrar a decisão anterior, corrigindo os vícios nela constantes, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se admite a inovação da matéria em sede de aclaratórios.
3. Agravo interno conhecido e não provido.